Tribunal: TJBA
Processo: 0000132-21.1996.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000132-21.1996.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: C.O. P. CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID CARVALHO DE SOUZA, ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, ROSIMERI ZANETTI MARTINS

APELADO: JOAO NEPOMUCENO DA FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO CARLOS NOGUEIRA ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE. PRÁTICA DE ATOS ÚTEIS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por
TRANSDIESEL COMPARIN COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS Ltda.
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em cheques, proposta em face de
JOÃO NEPOMUCENO DA FONSECA FILHO
. A apelante sustenta que sempre diligenciou na busca por patrimônio do devedor e que logrou êxito na identificação de imóvel rural de expressiva extensão (Fazenda Flores).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se operou a prescrição intercorrente na execução de cheque (prazo material de seis meses), considerando a realização de diligências de busca de ativos e a efetiva localização de bens do executado no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Segundo a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 1 (REsp 1.604.412/SC), a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente pelo prazo superior ao da prescrição do direito material.

4 - No caso concreto, a exequente promoveu impulsos processuais sucessivos, como buscas via sistemas conveniados e atualização periódica do débito, o que resultou na localização de imóvel rural com 440 hectares em Bom Jesus/PI, cuja penhora foi requerida.

5 - A prática de diligências úteis que resultam na identificação de patrimônio expropriável afasta a presunção de desídia ou abandono da causa, tornando incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

---

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/1985, art. 59; CPC, arts. 85 e 921.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.604.412/SC (IAC 1), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, AREsp n. 3.048.108/GO; STJ, REsp n. 2.177.468/MS; STJ, AREsp n. 2.967.208/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.906.509/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8068300-54.2023.8.05.0001, sendo parte apelante
TRANSDIESEL COMPARIN COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS Ltda.
e parte apelada
JOÃO NEPOMUCENO DA FONSECA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.